Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. ACUSADO PERSEGUIDO LOGO APÓS O CRIME. PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA FACA E DE UM DOS BENS SUBTRAÍDOS. IDENTIFICAÇÃO FORMALIZADA EM AUTO DE RECONHECIMENTO NA DELEGACIA PELAS DUAS VÍTIMAS E POR TESTEMUNHA OCULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de roubo majorado quando, além do reconhecimento pessoal devidamente formalizado na fase pré-processual pelas vítimas e por testemunha ocular, o comportamento apresentado pelo acusado e as circunstâncias da prisão em flagrante (realizada por policiais militares enquanto ainda estava na posse da faca, instantes depois de jogar um dos bens subtraídos no chão) demonstram a autoria delitiva.
2. No caso concreto, o fato de uma das vítimas não ter sido ouvida em Juízo não afasta ou prejudica a responsabilização criminal do acusado, que encontra respaldo em robusto conjunto probatório, incluindo a confirmação de que o reconhecimento do acusado, na delegacia, foi realizado com absoluta certeza.
3. Recurso conhecido e desprovido.